Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição entre as partes, a qualquer tempo, enquanto durar o processo, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, não há impedimento legal para a homologação do acordo. Os requisitos legais (art. 104 do Código Civil – CC) estão preenchidos: agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado, bem como direito patrimonial disponível, sem vícios que possam invalidar a transação.
3. O fato de o credor ser detentor de título executivo extrajudicial não impede a homologação de acordo judicial, conforme estabelecido no art. 515, III, do CPC.
4. O art. 922 do CPC, norma especial aplicável à execução, autoriza a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para o cumprimento voluntário da obrigação, o que afasta a aplicação do limite de seis meses previsto no art. 313, § 4o, do CPC.
5. A extinção do processo antes da quitação integral do débito frustra a finalidade do acordo e compromete a efetividade da execução, em contradição aos princípios da autocomposição e da menor onerosidade da execução.
6. A homologação do acordo e a consequente suspensão do processo e a forma de viabilizar a satisfação integral do crédito em conformidade com a norma especial do art. 922 do CPC.
7. Recurso provido.